Tribunal: TJMT
Processo: 1000548-98.2019.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se a ausência de manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Sendo assim, remetam-se os autos ao mencionado Órgão, para parecer.
Int.
Cuiabá (MT), 9 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora